Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707798-96.2023.8.07.0000 PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. REQUERIDO: WALTER ALVES DA COSTA, ELZENIR AUGUSTA DAS MERCES DA COSTA DECISÃO Trata-se de petição apresentada por SBA TORRES BRASIL LIMITADA em que postula a concessão de efeito suspensivo à apelação que interpôs e se encontra em processamento no juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 149168034 do processo no primeiro grau). Na origem (ID 83546459 do processo no primeiro grau), a requerente propôs ação renovatória de locação n. 0718941-66.2020.8.07.0007 em desfavor de WALTER ALVES DA COSTA e de ELZENIR AUGUSTA DAS MERCES DA COSTA. Informou que celebrou contrato de locação não residencial com os requeridos do imóvel situado na QSD 11 Lote 09, Taguatinga, Distrito Federal para utilização da área junto à caixa d’água no topo do edifício e da sala n. 102 com finalidade de instalação de conjunto de equipamentos de telecomunicações (antenas, torres e abrigo – estação de rádio base - ERB) nos termos da cláusula 1.1., pelo preço mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mencionou que o contrato teve início em 08/06/2007 até 07/06/2011 e que foi celebrado aditivo para prorrogar a vigência da locação de 08/06/2011 até 07/06/2016 com previsão de prorrogação automática por igual período, independentemente de notificação extrajudicial, que ocorreu de 08/06/2016 a 07/06/2021 com valor da locação em R$ 3.000,00 (três mil reais). Afirmou que foram atendidos os requisitos do artigo 71, inciso I e do artigo 51, ambos da Lei n. 8.145/19991 para a renovação da locação. Pleiteou a procedência do pedido para que fosse decretada a renovação compulsória da locação pelo prazo mínimo de cinco anos no período de 08/06/2021 a 07/06/2026. Após o oferecimento de contestação e de réplica (ID’S 131583905 e 135716654 do processo no primeiro grau), a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o mérito do processo ao julgar o pedido improcedente. Determinou a expedição de mandado de despejo após o trânsito em julgado, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária. Condenou-a ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 145852918 do processo no primeiro grau). Inconformada, a requerente interpôs apelação. Em razões recursais (ID 149168034do processo no primeiro grau), argumenta, em suma, que sua atividade econômica é de aluguel de espaço, em suas estações rádio base (ERB) para as operadoras de telefonia e radiodifusão, a qual se encontra atualmente regulada pela Lei Federal n. 13.166/2015, que estabelece normas para o compartilhamento de infraestruturas de telecomunicações. Afirma que tem direito à renovação da locação não residencial, nada obstante a interdição e impedimento ao uso do imóvel pelo Corpo de Bombeiros. Alega que deve ser resguardado o direito após a sanação das exigências pelos requeridos, a fim de se proteger o ponto comercial e o fundo de comércio, tendo em vista os investimentos realizados e os prejuízos advindos da descontinuidade da atividade que desenvolve no local, a forte concorrência e a possibilidade de competidora alugar futuramente o imóvel com a mesma finalidade. Diz que a notificação de interdição não foi específica para a ERB, mas para todo o imóvel. Ressalta que o contrato de locação não previu a responsabilidade para atender às exigências de segurança contra incêndio feitas pelo Corpo de Bombeiros. Salienta que sua obrigação consiste em pagar seguro contra incêndio sobre a área alugada, a qual não estaria abrangida pelas medidas determinadas pelo poder público. Frisa que não tinha conhecimento da irregularidade do imóvel e que a obrigação de manter o imóvel apto ao recebimento da licença é dos requeridos. Destaca que não foi notificada para atribuir-lhe a obrigação. Sustenta que os requeridos, em quinze anos de contrato, jamais suscitaram irregularidades no imóvel ou pendência de licenças. Entende que não pode arcar com os prejuízos decorrentes da desmobilização de seus aparelhos ou inutilização do imóvel e que tem direito à indenização, nos termos do artigo 52, § 3o, da Lei n. 8.245/1991, tendo em vista a essencialidade dos serviços, o interesse público em sua prestação e os gastos com a mudança da estrutura e equipamentos para outra localidade. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento da apelação, para a reforma da sentença, a fim de se reconhecer o direito à renovação compulsória da locação nos termos em que postulada na petição inicial com a determinação de que os requeridos regularizem o imóvel em prazo a ser fixado pelo colegiado recursal. Subsidiariamente, postula a condenação dos réus ao pagamento de indenização e concessão de prazo de 6 (seis) meses para desocupação do imóvel. Preparo recolhido (ID 149168036 do processo no primeiro grau). No requerimento para atribuição de efeito suspensivo à apelação (ID 44319422), a requerente argumenta que, nada obstante a previsão do artigo 58, inciso V, da Lei n. 8.245/1991, faz-se indispensável a concessão ou o deferimento da tutela recursal, na forma do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Assevera que ambas as situações estão satisfeitas. Afirma que o perigo de dano grave e irreparável consiste no descuido pelos requeridos no atendimento às exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros, que deixaram o imóvel impossibilitado de uso. Destaca o risco de retirada da estrutura, embora possível a manutenção do contrato de locação pelo preenchimento os requisitos para a renovação, ao menos para depois da sanação das pendências feitas pelo poder público, a fim de proteger o ponto comercial e o fundo de comércio. Ressalta que é proprietária e operadora independente da infraestrutura de comunicações sem fio, que abrange torres, prédios, telhados, sistemas de antenas distribuídas em células pequenas, ou seja, as estações de rádio base que compõem seus ativos. Frisa que a perda do local de instalação dos equipamentos prejudica a continuidade da atividade comercial que desenvolve e propicia que concorrente passe a ocupar o espaço. Argumenta que o aviso de interdição feito pelo Corpo de Bombeiros aos requeridos não foi específica para a estação de rádio base, mas para todo o imóvel. Diz que não tem responsabilidade pela regularização das exigências, as quais jamais foram consideradas como óbice para a renovação da locação no período de vigência contratual. Alega não deve arcar com os prejuízos decorrentes da desinstalação de seus aparelhos ou da inutilização do imóvel. Por esse motivo, considera demonstrado o perigo de dano de difícil reparação. Em relação à probabilidade de provimento do recurso e à relevância da fundamentação, assevera que a atividade empresarial desenvolvida possui interesse coletivo. Sustenta que não se confunde com a realizada pelas operadoras de telefonia, senão com a locação e disponibilização de infraestrutura de recepção e transmissão de sinais em cadeia a partir das instalações das estações de rádio base, para que os provedores e operadoras de serviços de rede realizem suas próprias atividades. Defende a preservação do contrato e ressalta que o despejo afetará substancialmente o interesse público. Entende, em caso de manutenção da ordem de desocupação, que o prazo seja de pelo menos seis meses, para que os consumidores não fiquem sem sinal durante o período de mudança das instalações. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo à apelação, para que não seja obrigada a desmobilizar sua rádio base até ulterior julgamento do recurso pelo colegiado. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil), que o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida. A apelação foi interposta perante no juízo de origem e encontra-se em processamento naquela instância, segundo a consulta processual realizada nesta data. Este requerimento para concessão de efeito suspensivo à apelação foi protocolado antecedentemente à distribuição do recurso no tribunal. De acordo o inciso V do artigo 58 da Lei n. 8.245/1991, em se tratando de ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo” Cumpre ressaltar que, nos termos do parágrafo único do artigo 995 e do § 4o do artigo 1.012, ambos do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O efeito suspensivo é admissível em apelação, quando houver pronunciamento judicial com conteúdo positivo para ter a eficácia sobrestada. Não é o caso da sentença que julgou improcedente o pedido de renovação da locação não residencial, tendo em vista o nítido conteúdo negativo do pronunciamento judicial atacado. A propósito, menciona-se o julgado promanado da e. 5a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão, em que se firmou o entendimento de que o pedido de atribuição de efeito suspensivo é cabível, quando a sentença atacada pela apelação for de procedência, ainda que parcial, mas não de improcedência, porque nada haverá para sobrestar. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGOS 299 E 300 A 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme o sistema do atual Código de Processo Civil, as medidas ditas cautelares figuram no livro da Tutela Provisória, que pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo certo que a tutela cautelar pode ser concedida em caráter antecedente (antes da propositura da ação de conhecimento) ou em caráter incidental (com a ação de conhecimento em curso). 2 - A pretensão atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença de improcedência não se enquadra na previsão dos artigos 305 a 310 do CPC, os quais regulam o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez que a Ação Principal da ora Agravante já foi proposta e, até mesmo, sentenciada. A referida pretensão, de igual sorte, não se enquadra na tutela provisória requerida em caráter incidental, voltada a produzir efeitos no curso do processo, pelo mesmo motivo. 3 - Poder-se-ia cogitar no recebimento da petição como requerimento formulado com amparo no art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso de Apelação Cível pelo ora Requerente contra a sentença proferida nos autos do Feito originário. Ocorre que o referido dispositivo legal, por determinação expressa, restringe-se ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. O dito art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a "apelação terá efeito suspensivo". O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de "efeito suspensivo" poderá ser formulado ao Tribunal. Todavia, a concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a prolação de sentença com conteúdo positivo, ou seja, sentença na qual se imponha uma obrigação ao Apelante. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1174934, 07043289620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A existência de sentença com conteúdo positivo, logicamente, consiste em pressuposto para que se analise a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Como a sentença julgou improcedente o pedido de renovação da locação não residencial, constata-se pelo não atendimento à esta exigência processual. O requerente não pretende obter a antecipação da tutela recursal no requerimento em exame, para obter desde logo a decretação da renovação da locação não residencial entre as partes. A intenção exposta é tão somente de conseguir o efeito suspensivo à apelação, uma vez que, no requerimento, o pedido foi formulado com a finalidade de não ser obrigada a desinstalar a estrutura da estação de rádio base montada no imóvel alugado até o julgamento do mérito recursal pelo colegiado. Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. Inegável a legitimidade da requerente. O interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação; isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. Não haverá interesse de agir, portanto, quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Nesse sentido, confira-se a exposição da matéria feita pelo processualista Daniel Amorim Assumpção Neves1: A ideia de interesse de agir, também chamado interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (...). Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. (...). Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Exige-se a demonstração do interesse de agir para que o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso seja decidido. A requerente não o demonstrou no requerimento em que pretende obter o efeito suspensivo à apelação. O sobrestamento da eficácia da sentença até o julgamento da apelação pelo colegiado recursal é providência muito aquém da que foi assegurada à requerente na sentença, que determinou a expedição do mandado de despejo somente após o trânsito em julgado, mas lhe concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel. Trago a colação julgados deste este egrégio Tribunal de Justiça em que não se reconheceu o interesse de agir sem a demonstração da necessidade, utilidade e adequação da providência postulada em juízo. Confiram-se: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. ELEMENTOS PRESENTES. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 432 DA ANS. IRREGULARIDADE CADASTRAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS DE INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. A decisão judicial que concede a tutela provisória é precária e não resolve a lide. Portanto, não há perda superveniente do interesse de agir após o cumprimento da liminar: a pretensão dos autores é a solução de mérito definitiva. Preliminar rejeitada. 2. A Resolução Normativa no 432 da ANS dispõe que, na contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual, é requisito para a manutenção do contrato que o empresário individual conserve a regularidade de sua inscrição nos órgãos competentes e junto à Receita Federal. Deve apresentar, anualmente, documentação probatória. Verificada a irregularidade, a operadora poderá rescindir o contrato, desde que realize a notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência, para informar que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes (art. 2o, § 2o e art. 3o, § 1o). 3. A norma está em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A boa-fé objetiva gera deveres anexos ao contrato, que se relacionam com exigências razoáveis de cuidado, colaboração, segurança e informação. No caso de cancelamento de plano de saúde, a comunicação prévia, em tempo razoável, possibilita que o consumidor conteste a irregularidade apontada, bem como diligencie para solucioná-la, caso exista. 4. A ausência de notificação prévia afronta as normas da ANS e do CDC, pois vulnera a boa-fé objetiva e os deveres de informação e cooperação. O cancelamento do contrato é indevido e a conduta gera dever de indenizar. 5. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. É cabível a compensação por danos morais pelo cancelamento inesperado do plano de saúde, sem a notificação prévia. 6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É razoável a compensação no valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais), diante da análise do caso concreto. 7. Recursos conhecidos e não providos. Honorários de sucumbência majorados. (Acórdão 1425447, 07039305720218070008, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO. PROVA NOVA. NÃO CARACTERIZADA. 1. As condições da ação constituem matéria de ordem pública, a ser examinada de ofício pelo magistrado, uma vez que não se justifica que o processo prossiga quando se conjectura que não poderá atingir o resultado almejado. 2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada. 3. “A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento” (Acórdão 1220612, 07148464820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Sem a demonstração do interesse de agir e constatada a inexistência de conteúdo positivo na sentença cuja eficácia a requerente pretende obter provimento para a suspensão até o julgamento do recurso, conclui-se pela manifesta inadmissibilidade do pleito. Prejudicado, em consequência, a análise da relevância da fundamentação do risco de perigo de dano irreparável. Com estas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único e o artigo 1.012, § 4o, todos do Código de Processo Civil e com o artigo 87, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO o requerimento para atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste requerimento, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2023 às 15:00:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018. Págs. 132-133.